Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 370,67G (TREZENTOS E SETENTA GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. VIABILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, a confissão extrajudicial do réu, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, evidenciam a finalidade de difusão ilícita pelo réu.
2. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
3. Comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e inexistindo elementos que demonstrem que ele tinha conhecimento de que o veículo era utilizado para fins ilícitos, impõe-se a restituição do automóvel a sua proprietária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, afastar o perdimento do veículo descrito no item 1 do auto de apresentação e apreensão de ID 26296030, pág. 11 e deferir a sua restituição em favor da legítima proprietária.